Tribunal: TJBA
Processo: 0537529-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 0537529-85.2017.8.05.0001 Apelante: Paulo Ricardo Rosado Santana Advogado: Dr. João Henrique Oliveira de Carvalho (OAB/BA nº 61.277) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Davi Galo Barouh Origem: 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, IV, DO CP. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DOS BONS ANTECEDENTES E DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. INALBERGAMENTO. SENTENÇA QUE CONSIDEROU TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE, APLICANDO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES, POIS NÃO ALEGADAS PELAS PARTES NOS DEBATES. INTELIGÊNCIA DO ART. 492, I, ‘C’, DO CPP. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Paulo Ricardo Rosado Santana, inconformado com a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória que, em 27/03/2017, por volta das 06h00, na Rua Ambrosina, Bairro Rio Sena, Salvador/BA, o Denunciado, agindo com ‘animus necandi’, deflagrou disparos com arma de fogo contra Meire Santos Sales, causando-lhe a morte. Descreve a denúncia que a vítima teve um relacionamento amoroso com pessoa conhecida como “Ratão”, padrasto do Denunciado, não mantendo mais contato com ele desde então. A exordial acusatória indica que o padrasto do Denunciado teria ligado para a vítima pouco antes da morte desta, momento em que a vítima lhe disse não querer mais contato. Consta que, no dia do crime, o Denunciado parecia aguardar por alguém, postura em que ficou por cerca de quarenta minutos, quando a vítima se aproximou e ele realizou disparos de arma de fogo, mediante surpresa, pois a vítima parecia conhecê-lo, por se tratar do enteado do seu ex-namorado, não havendo porque ter receio dele. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, o Sentenciado requer a redução da pena, mediante a consideração dos seus bons antecedentes e da ausência de circunstâncias agravantes (Id. 78973346). IV – Visando à apreciação dos pedidos formulados nas razões recursais, impõe-se analisar a dosimetria da pena efetuada pela Juíza ‘a quo’. Na primeira fase, o Magistrado singular fixou a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão; na etapa intermediária, concluiu pela ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes; na terceira fase, por não existirem causas de diminuição ou aumento, a sentença tornou definitiva e pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 67795761). V – Em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em redução da pena pelo reconhecimento dos bons antecedentes, pois tal circunstância já foi valorada de modo favorável na sentença, inclusive com aplicação da pena-base no mínimo legal. Na segunda etapa do procedimento dosimétrico, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, pois não alegadas pelas partes nos debates, conforme se verifica na correspondente ata (Id. 67795768). É o que dispõe o art. 492, I, c, do Código de Processo Penal, segundo o qual, no caso de condenação, o Juiz presidente “considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates” (grifo acrescido). Na terceira fase, não havendo causas de diminuição ou aumento, a sentença tornou definitiva e pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. VI-Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 81522792). VII – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0537529-85.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, Paulo Ricardo Rosado Santana, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.